Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NACÉLIA RODRIGUES ACAMPORA AMORIM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Monitória proposta pela ora agravante em desfavor de JESMAR PEREIRA DE FRAGA. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, tendo em vista que esta, embora intimada, não instruiu os autos da ação originária com comprovantes de sua condição de hipossuficiência. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que se encontra desempregada, “tendo inclusive suas despesas suportadas com a ajuda dos parentes e da própria filha”. Asseverou que a única conta bancária que possui é a conta do tipo poupança, cujo extrato foi juntado aos autos, com o saldo de apenas R$ 10,00 (dez reais). Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca dos parâmetros que considera corretos, para fins de concessão da gratuidade de justiça. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito liminarmente ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a hipótese vertente se subsumi ao disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações da agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, tem-se que, no caso em exame, a agravante foi intimada a juntar aos autos comprovantes de sua hipossuficiência. Todavia, não trouxe elementos de prova suficientes para demonstrar sua real condição financeira. Com isso, as fundadas dúvidas levantadas pelo magistrado prolator da decisão agravada devem ser consideradas, notadamente por ter a autora se qualificado, inicialmente, como autônoma, não tendo trazido aos autos comprovantes de suas receitas e despesas. Consigne-se que a autora/agravante se limitou a trazer aos autos cópia de um extrato de sua conta poupança, o que, por óbvio, não tem o condão de demonstrar sua condição de hipossuficiente. Como bem destacou o d. magistrado prolator da decisão recorrida, “a parte tão somente juntou a parte referente a identificação da autora, sem colacionar as páginas suficientes para a demonstração da alegada situação econômica. Ademais, extrato de conta poupança de ID 86213356, por si só, não se mostra suficiente para o aferição da hipossuficiência econômica.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator